Tribunal: TJDFT
Processo: 0742511-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMIDORA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 54-A DO CDC. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO N. 11.150/22. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 14.181/21 alterou significativamente o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
2. O processo de repactuação de dívidas é medida concebida pelo legislador para auxiliar o particular, pessoa física, a superar situação de exclusão social decorrente de crise econômico-financeira, a fim de que possa pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem, contudo, comprometer seu mínimo existencial.
3. O deferimento da medida de repactuação de dívidas exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 54-A, § 1o, do CDC.
4. Não há error in procedendo quando a não aplicação do procedimento previsto no artigo 104-B do CDC decorre da conclusão de que a consumidora não se enquadra no conceito de superendividada, por ter preservado o mínimo existencial. Nulidade da sentença afastada.
5. Os atos normativos editados pelo Poder Público têm presunção de constitucionalidade. Assim, devem ser observados os parâmetros adotados pelo Decreto n. 11.150/22 para fins de delimitação do mínimo existencial.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.